Tribunal: TJMT
Processo: 1017222-38.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017222-38.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso, Rescisão, Cessão de Direitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (EMBARGANTE), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu de ofício cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem adequada instrução probatória, declarou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização de perícia judicial em ação envolvendo cessão de uso de área aeroportuária e controvérsia acerca de investimentos e benfeitorias alegadamente realizados pelo cessionário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar teses de mérito deduzidas na apelação;

(ii) estabelecer se há contradição ou omissão quanto à competência jurisdicional diante da redistribuição do recurso às Câmaras de Direito Privado e da determinação de retorno dos autos à Vara da Fazenda Pública; e

(iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para antecipar o julgamento de mérito da controvérsia após o reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. O acórdão embargado reconhece vício processual de ordem pública consistente em cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida mediante julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial indispensável à elucidação de controvérsia fática complexa relacionada à existência, extensão e valor de benfeitorias e investimentos realizados em área aeroportuária.

5. A existência de nulidade processual prejudica o exame do mérito recursal, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, razão pela qual o Tribunal não está obrigado a enfrentar previamente as teses de mérito suscitadas no recurso de apelação.

6. Não há omissão quanto à competência jurisdicional, pois a determinação de retorno dos autos “à origem” refere-se ao juízo de primeiro grau onde o processo tramitou e foi sentenciado, sendo que a redistribuição do recurso entre câmaras do Tribunal não implica alteração automática da competência material do juízo de origem.

7. As alegações relativas à natureza jurídica da cessão de uso de área aeroportuária, à inexistência de direito adquirido à permanência e à ausência de indenização por benfeitorias constituem matéria de mérito que deverá ser apreciada somente após a regular instrução probatória.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia, desde que haja motivação adequada.

9. Não se configura litigância de má-fé na interposição dos embargos, pois a parte exerceu regularmente o direito de recorrer, inexistindo demonstração de conduta dolosa ou temerária.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1
. O reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa constitui questão prejudicial que impede o exame do mérito recursal, autorizando a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. 2. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia ou para compelir o tribunal a antecipar o julgamento de questões de fundo não apreciadas em razão de vício processual reconhecido. 3. A redistribuição de recurso entre câmaras do tribunal não implica, por si só, alteração da competência do juízo de primeiro grau, cabendo ao magistrado de origem ou aos mecanismos próprios resolver eventual questão de competência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 1.022; 1.026, § 2º; 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, REsp 714.467/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.09.2010, DJe 09.09.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A.
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, reconheceu cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide e, de ofício, declarou a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e realização de perícia judicial (
vide
ID. 348624861).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 351137383, a Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorre em omissão relevante ao deixar de enfrentar as teses centrais deduzidas no recurso de apelação, que seriam autônomas e suficientes à reforma integral da sentença. Deixando de enfrentar ainda a questão da competência jurisdicional, gerando contradição entre o reconhecimento da natureza privada da relação e a determinação de retorno dos autos à Vara da Fazenda Pública, assim como acerca da natureza jurídica da cessão de uso de área aeroportuária e seus limites, sustentando inexistir direito adquirido à manutenção da cessão até o termo contratual, além da ausência de direito à indenização ou retenção por benfeitorias em área pública.

Subsidiariamente, requer pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID. 352331391, sustentando que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando indevidamente a reforma do julgado, e que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Argumenta que a pretensão da Embargante configura manifesta rediscussão do mérito. Assim, pugna pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Recurso tempestivo (ID. 352162374).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA EM AEROPORTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE E DE NATUREZA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da rescisão unilateral de contrato de cessão de uso de área aeroportuária, assegurando a manutenção da posse ao autor.

2. O juízo de origem promoveu julgamento antecipado da lide, indeferindo prova pericial requerida pela ré, sob o fundamento de suficiência do conjunto documental, inclusive laudo unilateral apresentado pelo autor, que atribuiu às benfeitorias valor superior ao previsto contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial requerida para apuração de fatos controvertidos de natureza técnica, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

5. Existindo controvérsia relevante acerca da realização, extensão, qualidade e valor de benfeitorias, bem como do adimplemento contratual, mostra-se imprescindível a produção de prova técnica imparcial, sobretudo diante de laudo unilateral apresentado por uma das partes.

6. O indeferimento da perícia requerida, em contexto de divergência fática substancial e tecnicamente complexa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

7. A nulidade por cerceamento de defesa possui natureza de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido. Sentença anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização de prova pericial.

Tese de julgamento:
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida prova pericial imprescindível à elucidação de controvérsia fática de natureza técnica. 2. A nulidade decorrente de violação ao contraditório e à ampla defesa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 714467/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/09/2010; STJ, AgInt no REsp 2027275/AM.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar omissões e contradição, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine as teses de mérito deduzidas no recurso de apelação e profira julgamento definitivo sobre a controvérsia, tratando-se de
nítida tentativa de rediscussão da matéria
, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

Antes de examinar os alegados vícios, impõe-se relembrar os limites do julgamento proferido e a natureza da nulidade reconhecida de ofício por este Colegiado.

O acórdão embargado, ao analisar os autos de Apelação Cível, identificou vício processual grave de ordem pública, consistente no cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a adequada instrução probatória, embora presente controvérsia fática relevante e tecnicamente complexa.

Consignou expressamente que "
o ponto nuclear ao caso é processual
", e, diante dessa premissa, declarou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Ao assim decidir, o acórdão cumpriu rigorosamente a função da jurisdição recursal, identificando e sanando vício processual que impedia o exame válido do mérito da causa. A toda evidência, a existência de nulidade processual de ordem pública macula a validade do julgamento e impõe o reconhecimento da invalidade do ato decisório,
com prejuízo da análise do mérito recursal
.

Feita essa necessária delimitação, passo à análise das alegações da Embargante.

A Embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar as teses centrais de mérito deduzidas no recurso de apelação.
Sua alegação, porém, não prospera
.

Isso porque, o acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada a questão processual que se apresentava como
prejudicial ao exame do mérito
, consignando expressamente que:

"Cuida-se de apelação interposta pela concessionária aeroportuária contra sentença que, em ação ajuizada pelo cessionário de área aeroportuária, declarou a nulidade do ato de rescisão unilateral e assegurou a manutenção da posse ao autor/apelado, a partir da premissa de cumprimento contratual e da ilicitude do rompimento promovido pela requerida/apelante.
Não obstante a controvérsia recursal, observo que, no caso, o ponto nuclear ao caso é processual
."
(g. n.)

Mais adiante, o julgado destacou que:

"Isso porque, observa-se que o feito foi sentenciado mediante julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC,
sem a adequada instrução probatória, embora presente controvérsia fática relevante e tecnicamente complexa, sobretudo no que se refere à existência, extensão, qualidade e ao valor benfeitorias/investimentos alegadamente realizados, bem como ao efetivo adimplemento das obrigações contratuais pelo cessionário
."
(g. n.)

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas identificou a existência de vício processual de ordem pública, mas o fez de forma expressa e fundamentada, demonstrando a imprescindibilidade da produção de prova pericial para o adequado deslinde da controvérsia.

A fundamentação destacou ainda que:

"A gravidade da situação se acentua diante de circunstância que não pode ser desconsiderada: o montante indicado no laudo unilateral acostado pelo Autor, no importe de R$ 590.800,00, é superior em mais de três vezes ao valor originalmente previsto no contrato para a construção do hangar, estimado em aproximadamente R$ 180.000,00. Tal discrepância não foi objeto de qualquer questionamento, tampouco de esclarecimento ou investigação, o que evidencia a imprescindibilidade da realização de perícia judicial."

A circunstância de a Embargante não concordar com a solução processual adotada não configura omissão, pois não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

O reconhecimento de nulidade processual de ordem pública possui precedência lógica sobre o exame do mérito, sendo orientação pacífica da jurisprudência que "
a violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador
" (
Ex vi
STJ, REsp 714.467/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/09/2010, DJe 09/09/2010).

A Embargante alega, ainda, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não esclarecer a questão da competência jurisdicional, gerando contradição entre a redistribuição do recurso às Câmaras de Direito Privado e a determinação de retorno à Vara da Fazenda Pública.
Tal alegação igualmente não prospera
.

O acórdão embargado determinou expressamente "
o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e a realização de perícia judicial
". A expressão "
à origem
" refere-se inequivocamente ao juízo de primeiro grau de onde os autos se originaram, qual seja, a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, onde o processo foi distribuído, tramitou durante anos e onde foi proferida a sentença anulada.

A redistribuição do recurso de apelação das Câmaras de Direito Público para as Câmaras de Direito Privado, determinada pela decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Sinop,
não implica automática alteração da competência do juízo de primeiro grau
. A definição da competência funcional das Câmaras no âmbito do Tribunal de Justiça não se confunde com a competência material dos juízos de primeiro grau, que observa critérios próprios estabelecidos no Código de Processo Civil e na legislação de organização judiciária estadual.

O processo foi regularmente distribuído à Vara da Fazenda Pública em razão da presença inicial do Município de Sinop no polo passivo. Reconhecida a ilegitimidade passiva do ente municipal, a relação processual passou a envolver apenas particulares, mas tal circunstância não autoriza este Tribunal a determinar, em sede de apelação, a redistribuição do feito a outro juízo de primeiro grau, competência que pertence ao próprio magistrado de origem ou à Presidência do Tribunal mediante conflito de competência.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada
.

As demais alegações da Embargante referem-se ao mérito da causa, pretendendo o enfrentamento antecipado de questões como a natureza jurídica da cessão de uso aeroportuária, a existência ou não de direito adquirido à permanência, e o direito à indenização por benfeitorias.
Tais matérias constituem o próprio
thema decidendum
da demanda e deverão ser apreciadas quando do julgamento do mérito, após o regular exaurimento da fase instrutória
.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, pretender que o Tribunal antecipe o julgamento de mérito da controvérsia sob o pretexto de suprir omissão. O acórdão embargado limitou-se, corretamente, a reconhecer vício processual que impede o exame do mérito recursal, determinando o retorno dos autos à origem para saneamento.

As teses de mérito deduzidas pela Embargante permanecerão intactas e poderão ser integralmente apreciadas quando o processo retornar a esta Corte após a regular instrução probatória.

A Embargante pretende, em verdade, que este Tribunal análise desde logo o mérito da causa e profira julgamento definitivo sobre as questões de fundo, prescindindo da instrução probatória que o próprio acórdão reconheceu como imprescindível
. Tal pretensão não se coaduna com a função dos embargos de declaração e configuraria julgamento antecipado por esta instância recursal, reproduzindo o mesmo vício que motivou a anulação da sentença.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual recurso superior,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Todavia, o acórdão embargado não apreciou os dispositivos legais específicos indicados pela Embargante porque não adentrou no mérito da controvérsia, limitando-se ao reconhecimento de vício processual de ordem pública. O prequestionamento somente se mostra necessário quando há efetivo julgamento de mérito com aplicação de normas jurídicas ao caso concreto, o que não ocorreu. Assim,
o pedido revela-se prematuro e será oportunamente apreciado quando do julgamento definitivo da causa
.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo Embargado,
não vislumbro conduta processual que configure os pressupostos do artigo 80 do Código de Processo Civil
. A Embargante se limitou a exercer regularmente seu direito de recorrer, ainda que sem razão.

A mera sucumbência recursal não autoriza a imposição de sanção por litigância de má-fé, que pressupõe demonstração de conduta dolosa ou temerária, devendo ser indeferido tal pleito.

Nesse cenário, constatando-se que os presentes embargos revelam caráter de rediscussão da matéria já decidida de forma fundamentada, circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, todavia, considerando que se trata do primeiro recurso interposto pela Parte Embargante nesta fase recursal, e tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
deixo de aplicar a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC
, devendo ser consignado, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A.,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026